Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800645-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: LUCIVALDO DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE SUSPENSÃO IMEDIATA DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE.

A DECISÃO AGRAVADA DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA NO SENTIDO DE SUSPENDER OS DESCONTOS RELACIONADOS AO EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO AGRAVADO, DETERMINANDO QUE NÃO SEJA INCLUÍDO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DE R$1.000,00 (HUM MIL
REAIS) POR DIA ATÉ O LIMITE DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

DECISÃO CORRETA. AUSENTE A
PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CORRETA A IMPOSIÇÃO DE MULTA.

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, LIMITANDO
O VALOR MÁXIMO DO SOMATÓRIO DAS ASTREINTES. EVITANDO QUALQUER ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA OU ABUSO EM SEU DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Não está presente
a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a imposição de multa, é um ato totalmente legal, já que é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Importante ressaltar, que a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso descumpra a decisão imposta.

II –
Não se trata de um valor exorbitante, haja vista que o Juiz Singular utilizou dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, limitando
o valor máximo do somatório das astreintes, logo, evitando qualquer enriquecimento sem causa ou abuso em seu descumprimento.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Suspensão Imediata de Descontos em Conta Corrente, movida por
LUCIVALDO DA SILVA CORREA
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado deferiu o pedido de tutela no sentido de suspender os descontos relacionados ao empréstimo não reconhecido pelo agravado, determinando que não seja incluído seu nome nos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa de R$1.000,00 (hum mil
reais) por dia até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que o autor não teria comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, e que a multa fixada para o caso de descumprimento se mostra desproporcional, não devendo igualmente ser mantida.

Requer, assim, o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.4427843/4431716.

Às ID.5638525 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.6375064 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu o pedido de tutela no sentido de suspender os descontos relacionados ao empréstimo não reconhecido pelo agravado, determinando que não seja incluído seu nome nos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa de R$1.000,00 (hum mil
reais) por dia até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente
a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a imposição de multa, é um ato totalmente legal, já que é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial.

Importante ressaltar, que a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso descumpra a decisão imposta.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial desta Turma:

EMENTA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O MAGISTRADO VISANDO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO MAJOROU A
MULTA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA R$1.000,00 (HUM MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. POSSIBILIDADE
DE MAJORAÇÃO. ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A decisão agravada foi a que determinou que o Agravante cumprisse a obrigação em prazo exíguo, sob pena
de multa
diária anteriormente arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que agora majoro
u a multa para R$ 1.000,00 (hum mil reais). II – A multa é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no
qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição
de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa
caso este descumpra a decisão imposta. III – O risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação se faz presente em favor da parte agravada, ou seja, de forma inversa, já que o não cumprimento da decisão combatida, geraria riscos irreparáveis, pois o nome da agravada poderá ser negativado junto aos órgãos de cadastro de devedores e continuará arcando com valores acerca de um empréstimo. IV – Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº 0802662-44.2017.8.14.0000. Desa. Gleide Pereira de Moura.
Data de Julgamento:
03/09/2019).

Por fim, importante ressaltar que não se trata de um valor exorbitante, haja vista que o Juiz Singular utilizou dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, limitando
o valor máximo do somatório das astreintes, logo, evitando qualquer enriquecimento sem causa ou abuso em seu descumprimento.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022